Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada em municípios do Estado do Rio Grande do Norte para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos municípios do Estado do Rio Grande do Norte com vistas a verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa dos Srs. José Aracleide de Araújo, Anteomar Pereira da Silva, Alan Jefferson da Silveira Pinto e Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra; 9.2. considerar cumprida a determinação objeto do item 9.2 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário ; 9.3. quanto à determinação objeto do subitem 9.3 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário : 9.3.1. em relação aos municípios de Lajes e São Gonçalo do Amarante, considerá-la não cumprida, além de determinar a instauração de tomada de contas especiais com vistas ao ressarcimento dos valores não devolvidos; 9.3.2. em relação aos municípios de Jardim de Angicos e Poço Branco, considerá-la não cumprida, sem prejuízo de dispensar a constituição de TCEs, sem cancelamento dos débitos, a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 213 do RITCU e no art. 6o, I, da IN-TCU 71/2012; 9.3.3. em relação ao Município de Tangará, considerá-la não cumprida para as quantias de R$ 1.708,67 e R$ 6.075,00 e não aplicável para a de R$ 205.640,30, sem prejuízo de dispensar a constituição de TCE, sem cancelamento dos débitos, a título de racionalização administrativa e economia processual, em linha com o art. 213 do RITCU e o art. 6o, I, da IN-TCU 71/2012; 9.3.4. em relação ao Município de São Tomé, considerá-la não cumprida para a quantia de R$ 29.977,91 e não aplicável para as demais, sem prejuízo de dispensar a constituição de TCE, sem cancelamento do débito, a título de racionalização administrativa e economia processual, em linha com o art. 213 do RITCU e o art. 6o, I, da IN-TCU 71/2012; 9.3.5. em relação aos municípios de Areia Branca e São Bento do Trairi, considerá-la não aplicável; 9.3.6. em relação aos municípios de Apodi/RN e Major Sales/RN, considerá-la cumprida; 9.4. autuar processos de tomadas de contas especiais contra os gestores e municípios que se beneficiaram do uso irregular dos recursos dos precatórios do Fundef, conforme quadros abaixo: 9.4.1. Responsável - Município de Lajes/RN: 9.4.1.1. em solidariedade com o Sr. Luiz Benes Leocádio de Araújo (CPF XXX.654.294-XX) Valor (R$) Data 77.500,00 (débito) 29/12/2015 325,33 (débito) 8/7/2016 23.700,00 (débito) 22/9/2016 16.810,50 (débito) 30/9/2016 9.4.1.2. em solidariedade com o Sr. José Marques Fernandes (CPF XXX.198.514-XX) Valor (R$) Data 326.182,77 (débito) 16/8/2017 9.4.2. Responsáveis - Município de São Gonçalo do Amarante/RN em solidariedade com Jaime Calado Pereira dos Santos (CPF XXX.058.873-XX) Valor (R$) Data 3.583.948,29 (débito) 1/12/2014 261.269,20 (débito) 1/10/2015 9.5. aplicar ao Sr. José Aracleide de Araújo a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. arquivar o processo TC Processo 015.230/2021-0 ; e 9.8. dar ciência da deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios onde foram verificados achados de auditoria.